Tribunal: TJMT
Processo: 1052828-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052828-83.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), PGE (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível da segunda recorrente, para reduzir os indexadores constantes na Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de redução dos honorários advocatícios com base no reconhecimento parcial do pedido pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) a aplicabilidade do precedente fixado no Tema 201 do STF, relativo à restituição de ICMS pago a maior em regime de substituição tributária, no caso de fato gerador ocorrido antes da modulação dos efeitos da decisão do STF.

III. Razões de decidir

3. A redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015, depende do cumprimento integral da obrigação pelo réu, o que não ocorreu, visto que o Estado de Mato Grosso não comprovou a modificação efetiva dos indexadores na Certidão de Dívida Ativa.

4. Quanto à restituição de ICMS por substituição tributária, os fatos geradores ocorreram antes da data de modulação de efeitos fixada pelo STF (5-4-2017), o que torna inaplicável o Tema 201 da Repercussão Geral. O regime de substituição tributária busca simplificar a arrecadação, sendo inviável a revisão da base de cálculo presumida como regra geral, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei complementar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

"1. A redução de honorários advocatícios com base no art. 90, § 4o, do CPC/2015 exige anuência expressa e cumprimento integral da obrigação pelo réu.

2. A restituição de ICMS pago a maior em regime de substituição tributária depende da ocorrência do fato gerador após a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 201."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o; CPC/2015, art. 90, § 4o; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.10.2016; STJ, TJMT, ED no 1017978-08.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2023, DJE 02.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e por
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 232358688, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo recorrente, no intuito de reduzir os indexadores constantes na Certidão de Dívida Ativa.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que, não seria possível proceder à redução dos indexadores, uma vez que há lei estadual anterior que modificou a correção monetária e os juros de mora, a fim de que estes ficassem em sintonia ao regulado pela União

Neste sentido, dispõe que não haveria razão para realizar a condenação em honorários advocatícios, já que houve a concordância com o pedido da parte Recorrida, e, na hipótese de se manter a fixação, há a necessidade de redução, com base no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O outro Recorrente, em resumo, dispõe que é necessário proceder à aplicação do que dispôs o Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento da Repercussão Geral, RE no 596.849/MG, este que configurou válido o ressarcimento dos valores pagos a mais, a título de ICMS, na hipótese de substituição tributária para frente, se a base de cálculo da operação for inferior a presumida.

Neste sentido, dispõe que não é correta a não aplicação do entendimento esposado pelo STF, logo, há a necessidade de reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a utilização do crédito, para, então, proceder à anulação.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta defesa no ID no 238488658, e a outra parte no ID no 239723654.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e por
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 232358688, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo recorrente, no intuito de reduzir os indexadores constantes na Certidão de Dívida Ativa.

Assim como disposto no relatório, existem duas questões a serem enfrentadas neste momento, a primeira com relação à necessidade de redução da condenação do Estado de Mato Grosso, em honorários advocatícios, e a outra, com relação à necessidade do reconhecimento da utilização do crédito tributário na operação de substituição tributário, no intuito de anular a cobrança.

Pois bem.

A tratar da primeira questão suscitada, elencada pelo Estado de Mato Grosso, é certo que esta não deve prosperar.

Como é sabido, os honorários advocatícios, de fato, podem ser reduzidos à metade, na hipótese de a parte concordar com os pedidos realizados pelo outro litigante, e
prontamente
cumprir com suas obrigações.

Veja-se o que regula o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso dos autos, isto não ocorreu. O Estado de Mato Grosso dispõe que existe lei anterior, a registrar a alteração dos indexadores dos créditos tributários, a fim de que estes fossem amoldados ao disposto pela União.

Ocorre que, independentemente da existência da Lei, é necessário, primeiro, que haja a anuência da parte, o que não ocorreu, bem como, que haja o cumprimento da prestação,
in casu
, a alteração dos indexadores, circunstância que também não se constata.

Destarte, seria imprescindível que o Estado de Mato Grosso realizasse a substituição da Certidão de Dívida Ativa, ou comprovar a modificação dos indexadores, a fim de que comprovasse o cumprimento de sua obrigação.

Como é sabido, as CDAs possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que registra os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

No caso, a única forma de comprovar que, de fato, houve a mudança, e cumprimento da pretensão oposta, a fim de reduzir os honorários advocatícios, seria a prévia adoção dos indexadores utilizados pela União, e comprovação desta prática por meio da demonstração documental, seja a Certidão de Dívida Ativa, ou documento afim.

Não há, então, como prover a pretensão recursal, uma vez que esta não se amolda à realidade fática, existente nos autos.

No que concerne o segundo recurso interposto, este que indica a nulidade da cobrança do ICMS por substituição tributária, tem-se que a controvérsia reside sob o argumento de que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida. O recorrente fundamenta sua tese no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 593.849/MG, que fixou o Tema 201 da Repercussão Geral, segundo o qual é admissível a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

Contudo, no caso concreto, a aplicação do precedente mencionado mostra-se inviável, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme estabelecido no julgamento, os efeitos do entendimento se aplicam exclusivamente aos fatos geradores ocorridos após a data da publicação da decisão, em
5-4-2017
, ou aos processos que estavam pendentes de julgamento na referida data.

Nos autos, os fatos geradores questionados ocorreram entre
dezembro de 1996
e
janeiro de 1998
, portanto, muito antes da modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a tese firmada no Tema 201 é inaplicável ao presente caso, prevalecendo o entendimento anteriormente consolidado pelo STF, segundo o qual o fato gerador presumido no regime de substituição tributária é definitivo, salvo na hipótese de não realização da operação subsequente. Nesse sentido, a restituição do ICMS pago a maior não é cabível nos moldes pretendidos pelo recorrente, como já decidiu o STF em ocasiões anteriores.

Ademais, a jurisprudência consolidada antes do Tema 201 reconhecia que o instituto da substituição tributária busca simplificar a arrecadação e reduzir litígios fiscais, sendo inviável a revisão da base de cálculo presumida como regra geral, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei complementar. Dessa forma, a cobrança efetuada encontra respaldo legal, não havendo vício que justifique a nulidade pretendida.

No intuito de tornar mais robusta a presente decisão, verifique-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE – INCONSISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DO RE 593.849/MG (TEMA 201/STF) - DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO - ERRO MATERIAL SANADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO.

1. Identificado o erro material quanto ao termo inicial de produção dos efeitos da tese firmada no RE 593.849/MG (Tema 201 do STF), mister se faz sanar a omissão para considerá-los incidentes a partir de 27/10/2016, data de publicação da Ata de julgamento, conforme constou no DJe-STF n.o 229/2016, razão pela qual o pleito de restituição do indébito tributário não está abarcado pela modulação dos efeitos do julgado.

2. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para sanar o erro material, com efeitos infringentes.

(N.U 1017978-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2023, Publicado no DJE 2/6/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 232358688, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025